Tribunal: TJBA
Processo: 8025455-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025455-07.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RITA DE CASSIA ALVES MALHEIROS FAUSTO Advogado(s): PAULO DE TASSIO COSTA DE ABREU APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO. CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pela parte exequente contra sentença que extinguiu liminarmente o cumprimento individual de sentença coletiva com resolução de mérito, ao reconhecer de ofício a prescrição da pretensão executória, nos termos dos arts. 332, §2º, e 487, II, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Discute-se se houve prescrição da pretensão executória individual, tendo em vista a controvérsia sobre a data do trânsito em julgado da ação coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001, que constitui o título executivo, e se o ajuizamento da presente execução em 01/03/2023 ocorreu dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Nos termos da Súmula nº 150/STF e do Tema Repetitivo nº 877/STJ, a pretensão executória individual fundada em sentença coletiva prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado do título executivo. 4 - O trânsito em julgado ocorre no dia útil imediatamente subsequente ao último dia do prazo em que poderia ter sido interposto recurso por qualquer das partes, não se confundindo com a data da certidão que atesta a ausência de manifestação recursal posterior. 5 - A certidão lavrada em 12/03/2018 nos autos da ação coletiva não indica o momento do trânsito em julgado, limitando-se a atestar a ausência de recurso contra o acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, e não observou a forma do art. 1.006 do CPC, que reclama menção expressa à data de ocorrência do trânsito em julgado. 6 - A última decisão proferida na ação coletiva foi o acórdão publicado em 29/11/2017. Considerando os prazos para interposição do único recurso cabível — embargos de declaração — e a prerrogativa de prazo em dobro da Fazenda Pública (art. 183 do CPC), o Estado da Bahia devolveu os autos sem a interposição de qualquer recurso em 18/12/2017, de modo que o trânsito em julgado ocorreu em 15/12/2017. 7 - Ajuizada a execução individual em 01/03/2023, o prazo quinquenal havia expirado em 22/12/2022, configurando a prescrição da pretensão executória. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8025455-07.2023.8.05.0001, sendo parte(s) Apelante RITA DE CASSIA ALVES MALHEIROS FAUSTO e parte(s) Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do relatório e voto do Relator. Salvador/BA, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente